Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702395-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MIRACEMA RAMALHO VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. LEI 7.144/1983. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. APLICAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. EMPREGO PÚBLICO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESPECÍFICA E TRANSITÓRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inaplicável o prazo prescricional previsto na Lei 7.144/1983, porquanto, nas demandas em que se discute eventual preterição de candidato na investidura de cargo de empresa estatal para o qual prestou concurso público, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Ajuizada ação de conhecimento, que tem por objeto o exame de legalidade da contratação de terceirizados ao invés da nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para formação de cadastro reserva, imperativo reconhecer a inexistência de direito à contratação em emprego público, uma vez que: a) aprovada e classificada a autora/apelante fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo de Escriturário; b) não demonstrada e sequer alegada preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprovada a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. 3. Caso concreto em que havendo, para a candidata aprovada e classificada fora do limite de vagas, mera expectativa de direito à contratação em emprego público, não se sobrepõe essa determinada esperança jurídica ao direito do apelado de, no regular exercício de sua discricionariedade técnica, exercer a prerrogativa de realizar a melhor escolha entre a convocação de aprovados e classificados fora do limite de vagas em concurso público para formação de cadastro reserva para escriturário e a contratação de serviço terceirizado no curso do prazo de validade do certame. Entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE 831.311 com repercussão geral. 4. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da empresa pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a tanto por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, pois, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, a contratação de temporários, em desvio de finalidade, configura preterição que enseja o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação ao cargo público, uma vez aprovada dentro das vagas previstas no edital. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese da recorrente acerca da ocorrência da preterição, fazendo constar, verbis: “a) aprovada e classificada a autora/apelante fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo de Escriturário; b) não demonstrada e sequer alegada preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprovada a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Suprema assim já decidiu: “Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à efetiva preterição da autora, dada a existência de vagas ao cargo pretendido – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” (ARE 1290699 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20/03/2023, DJe 18/04/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012